Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO MÉDICO. PATOLOGIAS INDICADAS. ROL LEGAL. DESCONFORMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1998, só se admite a dispensa da obrigatoriedade do pagamento do imposto incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas quando devidamente comprovada a perfeita correspondência entre o distúrbio sofrido e as situações elencadas naquele preceptivo.
2. A colenda Corte Infraconstitucional, por meio da Súmula 598, aponta a desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o deferimento judicial do pedido de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova.
3. Ante a constatação de que os laudos médicos coligidos aos autos não apontam que o contribuinte efetivamente sofra de quaisquer das patologias nominalmente elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1998, inadmissível a concessão do benefício.
4. Recurso não provido.